Tribunal: STF
Processo: Rcl 44245
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil, reconheço erro material na decisão publicada no DJe de 27/10/2020 e passo à sua correção.
    No parágrafo em que se lê
    “Há plausibilidade jurídica na tese de que a determinação de vigência das ‘Cláusulas Décima Segunda e Décima Terceira’ de convenção coletiva celebrada em 2018 entre o SETUT e o SINTETRO, exarada pelo TRT 22 no Processo nº 0080025-02.2019.5.22.0000, é alcançada pela ordem de suspensão proferida na ADPF nº 323/DF-MC” (sublinhei)
    , leia-se:
    Há plausibilidade jurídica na tese de que a determinação de vigência das “Cláusulas Décima Segunda e Décima Terceira” de convenção coletiva celebrada em 2018 entre o SETUT e o SINTETRO, exarada pelo TRT 22 no Dissídio Coletivo nº 0080267-24.2020.5.22.0000, é alcançada pela ordem de suspensão proferida na ADPF nº 323/DF-MC.
    E no parágrafo em que se lê
    “Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão exarada no Processo nº 0080025-02.2019.5.22.0000 e o trâmite da lide, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II)” (sublinhei)
    , leia-se:
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão exarada no Dissídio Coletivo nº 0080267-24.2020.5.22.0000 e o trâmite da lide, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II).
    Abaixo, transcrevo o inteiro teor da decisão, com as correções acima indicadas.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (SETUT) contra decisão proferida no Dissídio Coletivo nº 0080267-24.2020.5.22.0000, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT 22), que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 1.002.295/RJ-RG (Tema 841 da repercussão geral), nas ADI nºs 3.423, 3.392, 3.431 e 3.520 e na ADPF nº 323/DF.
    O SETUT afirma que “explicitamente anunciou sua NÃO CONCORDÂNCIA, sua NÃO ANUÊNCIA com a propositura, pelo SINTETRO, do dissídio coletivo de natureza econômica”, tendo manifestado sua desaprovação em petição datada 5/8/2020 - oportunidade em que informou que “não compareceria à audiência de conciliação designada” - e a reiterado em 28/9/2020.
    Sustenta que 
    “não obstante ter, a decisão impugnada, reconhecido, por um lado, que esse C. Supremo Tribunal Federal já declarara a constitucionalidade do pressuposto processual do ‘comum acordo’ contido no artigo 114, § 2°, da Constituição Federal; e de que, por outro, a inexistência de ultratividade de normas coletivas de trabalho está salvaguardada no disposto no artigo 614, § 3°, da CLT, inclusive respaldada em rr. Decisões paradigmas oriundas desse C. Supremo Tribunal Federal, ainda assim, em referência ao ‘termo de compromisso preparatório para a negociação coletiva para os anos de 2020/2021’ (de Id f9c1463 dos autos originários – documentos anexos), entendeu, por bem, que tal documento, assinado em 28/01/2020, teria buscado assegurar a que as condições mínimas já pactuadas em instrumentos coletivos de trabalho anteriores fossem respeitadas, com o que o SINTETRO ostentaria a probabilidade do direito a motivar o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, de modo a:
    (i) impor a obrigação, ao SETUT, de garantir, aos trabalhadores substituídos pelo SINTETRO, o cumprimento das Cláusulas Décima Segunda e Décima Terceira, atinentes, respectivamente, aos pedidos de ‘ticket alimentação’ e ‘plano de saúde’, decorrentes de sentença normativa prolatada nos autos do Dissídio Coletivo (DC – PJe) n° 0080025-02.2019.5.22.0000, até nova regulamentação ou consenso; e
    (ii) fixar o prazo de 10 (dez) dias para que o SETUT cumpra a obrigação de fazer imposta, sob pena de, em caso de omissão, multa cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem desconsiderar eventuais outras medidas coercitivas para o caso de descumprimento da obrigação.”
    O reclamante alega que, no julgamento da ADI nº 3.423/DF e no RE nº 1.002.295/RJ-RG (Tema 841 RG), o STF firmou entendimento vinculante no sentido da constitucionalidade da exigência de “comum acordo” como condição para a regular instauração da jurisdição em sede de dissídio coletivo de natureza econômica, prevista no § 2º do art. 114 da CF/88, com a redação dada pela EC nº 45/2004, sem exceções.
    Aduz que não deve prevalecer o entendimento firmado na decisão reclamada – no sentido da existência de “situação diferenciada para a intervenção não querida do poder normativo da Justiça do Trabalho” –, uma vez que, além de o “termo de compromisso preparatório para a negociação coletiva para os anos de 2020/2021” não constituir “comum acordo” para instauração do dissídio coletivo, os termos do referido compromisso foram denunciados pelo SETUT, em 27/4/2020, “mediante o Ofício SETUT de n° 026/2019”, o qual foi encaminhado ao SINTETRO.
    O SETUT adverte que a categoria representada pelo SINTETRO não possui acordo ou convenção coletiva atualmente vigente, uma vez que, no ano de 2019, beneficiou-se de decisão normativa proferida nos autos do Dissídio Coletivo nº 0080025-02.2019.5.22.0000, atualmente submetida ao crivo do Tribunal Superior do Trabalho, estando pendente de decisão.
    No ponto, sustenta que a decisão vergastada “acabou por salvaguardar o texto de convenção coletiva de trabalho firmada entre as partes no ano de 2018”, conferindo ultratividade “[à]s Cláusulas Décima Segunda (‘Ticket Alimentação’) e Décima Terceira (‘Plano de Saúde’)”, em desrespeito à disciplina do § 3º do art. 614 da CLT e à ordem de suspensão nacional de processos na Justiça do Trabalho que discutam a ultratividade de normas de acordos ou convenções coletivas, exarada pelo Min. Gilmar Mendes, nos autos da ADPF nº 323/DF.
    Aduz que há periculum in mora a justificar provimento liminar do STF na presente reclamatória, uma vez que 
    “o prazo de – ‘10 (dez) dias (...) para que seja cumprida a determinada judicial ora determinada’ – (Id c157e4e dos autos originários – documentos anexos) fixado para que o SETUT garanta, aos trabalhadores substituídos pelo SINTETRO, o cumprimento das Cláusulas Décima Segunda (‘Ticket Alimentação’) e Décima Terceira (‘Plano de Saúde’), tal qual inseridas na r. sentença normativa prolatada nos autos do DC – PJe n° 0080025-02.2019.5.22.0000 (Id 4d4569b dos autos originários – documentos anexos) para o ano de 2019, se expira no próximo dia 27/10/2020”.
    Transcrevo os pedidos encartados na peça vestibular:
    “Em face de todo o exposto, requer, o SETUT, que Vossa Excelência, no âmbito desse C. Supremo Tribunal Federal, e por conta do processamento da presente reclamação:
    (i) defira a liminar para que, cassando-se a r. decisão impugnada nos autos originários do Dissídio Coletivo (DC – PJe) nº 0080267-24.2020.5.22.0000, seja o processo originário extinto sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, em decorrência da ausência de ‘comum acordo’ para o processamento do dissídio coletivo de natureza econômica intentado pelo SINTETRO em linha com o que restou decidido por esse C. Supremo Tribunal Federal, quanto à constitucionalidade do pressuposto processual ou condição da ação coletiva encartada na expressão ‘comum acordo’ do artigo 114, § 2°, da Constituição Federal, em controle concentrado de constitucionalidade quando do julgamento da ADIn n° 3.423;
    (ii) subsidiariamente em relação ao pedido ‘(i)’ acima, defira a liminar para que, cassando-se a r. decisão impugnada nos autos originários do Dissídio Coletivo (DC – PJe) nº 0080267-24.2020.5.22.0000, seja o processo originário suspenso, em linha com o disposto no artigo 313, incisos V, alínea ‘a’, e VIII, do CPC, até que esse C. Supremo Tribunal Federal decida, em definitivo, a questão versada na ADPF n° 323, preservando-se, assim, a autoridade da r. decisão cautelar prolatada pelo E. Ministro Gilmar Mendes e publicada, no DJe, de 19/10/2016;
    (iii) confirme, por cognição exauriente, a liminar deferida nos termos dos itens ‘(i)’ e ‘(ii)’ acima, inclusive no que diz respeito à relação de subsidiariedade entre os pedidos.”
    É o relatório. Decido.
    Na ADPF nº 323/DF-MC, é objeto do controle concentrado de constitucionalidade interpretação dada pela Justiça do Trabalho ao § 2º do art. 114 da CF/88, consubstanciada na Súmula TST nº 277, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012, verbis:
     “As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho.”
    O Relator, Min. Gilmar Mendes, na decisão paradigma, destacou i) a existência de diversos aspectos relacionados à aplicação do princípio da ultratividade do direito trabalhista com origem em acordo ou convenção coletiva, e ii) o fato de essas questões terem sido apreciadas no âmbito do Poder Legislativo, o qual teria concluído, após debate plural, transparente e democrático, pela retirada do princípio da ultratividade da norma coletiva da ordem jurídica vigente, com a revogação da Lei 8.542/1992.
    Argumentou, ainda, que:
    “O principal fator positivo do princípio da ultratividade da norma coletiva seria evitar período de anomia jurídica entre o final da vigência da norma anterior e a superveniência da seguinte. Nesse ínterim, ao trabalhador estariam assegurados benefícios básicos anteriormente acordados, até sua confirmação ou alteração por novo instrumento. 
    Tal argumentação ignora, todavia, o amplo plexo de garantias constitucionais e legais já asseguradas aos trabalhadores, independentemente de acordo ou convenção coletiva. Na inexistência destes, os empregados não ficam desamparados, pois têm diversos direitos essenciais resguardados. 
    De fato, cessados os efeitos da norma acordada, as relações seguem regidas pelas demais disposições que compõem a legislação trabalhista, algumas até então afastadas por acordo ou convenção coletiva em questão. Não há, rigorosamente, anomia.”
    Sua excelência concluiu que, “ao passar a determinar a vigência de cláusulas coletivas a momento posterior à eficácia do instrumento no qual acordadas, a Justiça Trabalhista, além de violar os princípios da separação dos Poderes e da legalidade, nos termos indicados na inicial, também ofende a supremacia dos acordos e das convenções coletivas (art. 7º, inciso XXVI, CF), outro flagrante preceito fundamental que deve ser igualmente resguardado”, salientando o caráter sinalagmático dessas normas. 
    O Min. Gilmar Mendes deferiu, então, o pedido cautelarna ADPF nº 323/DF, determinando “a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas, sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas” (grifo nosso).
    Há plausibilidade jurídica na tese de que a determinação de vigência das “Cláusulas Décima Segunda e Décima Terceira” de convenção coletiva celebrada em 2018 entre o SETUT e o SINTETRO, exarada pelo TRT 22 no Dissídio Coletivo nº 0080267-24.2020.5.22.0000, é alcançada pela ordem de suspensão proferida na ADPF nº 323/DF-MC.
    Identifico, ainda, risco de dano de difícil reparação a reclamar provimento liminar na presente reclamatória, porquanto iminente o fim do prazo dado pela autoridade reclamada para que os empregadores representados pelo SETUT implementem os direitos constituídos em sede liminar pela Justiça do Trabalho.
    Entendo que a análise liminar da pretensão com fundamento na ADPF nº 323/DF é suficiente para fazer cessar o risco de dano irreparável, aguardando a instrução do feito para fins de apreciação da reclamatória tendo como paradigma o entendimento formado na ADI nº 3.423/DF e no RE nº 1.002.295/RJ-RG (Tema 841 RG).
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão exarada no Dissídio Coletivo nº 0080267-24.2020.5.22.0000 e o trâmite da lide, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II).
    Comunique-se com urgência.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada.
    Notifique-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Afaste-se, desde logo, o segredo de justiça sobre o trâmite desta reclamação, porque inexiste interesse público ou social a exigi-lo, e tampouco foram juntados documentos ou dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente